Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Equivalência salarial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO - CPF: 809.907.031-34 (AGRAVANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE RESCINDIR LIMINARMENTE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXAME ACERCA DO PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Nos casos como o ora em exame, torna-se necessário avaliar o correto grau de culpa de cada uma das partes, a fim de quantificar o percentual da quantia paga a ser devolvido em favor do adquirente.

III - Os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento nesse sentido, de que o percentual do valor pago a ser restituído depende da apuração do grau de culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO LUDUGERIO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contratual de nº 1012717-40.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 LTDA
, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como reaver de imediato o reembolso do valor pago. Além disso, indeferiu o pedido para afastar os efeitos decorrentes da mora.

Para tanto, aduz a agravante que, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, não dispõe de condições de suportar as despesas do negócio pactuado com a agravada, razão pela qual pleiteou a sua rescisão.

Alega que, para a efetivar a rescisão do contrato, a agravada está exigindo valor muito superior ao estipulado em contrato, o que se mostra abusivo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar com que pretendia rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel, bem como reaver, de imediato, o reembolso do valor pago. Além disso, indeferiu o pedido para afastar os efeitos decorrentes da mora.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

É que, apesar da irresignação da parte recorrente e a pretensão de resolver imediatamente o contrato de compra e venda do imóvel adquirido da empresa agravada, nota-se que a questão não reclama medida de urgência, nem é apta a causar prejuízos irreversíveis à parte.

Nos casos como o ora em exame, torna-se necessário avaliar o correto grau de culpa de cada uma das partes, a fim de quantificar o percentual da quantia paga a ser devolvido em favor do adquirente.

Inclusive, os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento nesse sentido, de que o percentual do valor pago a ser restituído depende da apuração do grau de culpa do vendedor ou da vontade unilateral do comprador.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

Assim, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário das obrigações contratuais recíprocas, objeto da lide.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021